Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711267-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em razão de o juízo da Segunda Vara Cível do Gama ter declinado da competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Lucineide Maria de Paulo Paixão em desfavor de Werison Corado Louzeiro, processo n. 0715623-79.2023.8.07.0004. O juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, discordou da razão do declínio do feito (Id 57151569, p. 36) e, por decisão interlocutória com força de ofício (Id 57151573), suscitou o presente conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: (...) O feito (autos n. 0715623-79.2023.8.07.0004) foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF. Sob a justificativa de que aquele Juízo não poderia obrigar o órgão de trânsito e a Secretaria de Fazenda a realizar alteração de propriedade e de titularidade de tributos sem observar as cautelas administrativas como vistoria do veículo e pagamento de dívidas incidentes sobre o bem, porquanto a administração pública não foi incluída no polo passivo da presente demanda, aquele Juízo intimou a parte autora para adequar os pedidos de urgência e mérito. Em cumprimento à determinação judicial, nova inicial foi apresentada com a inclusão do DETRAN/DF no polo passivo e, ato contínuo, o referido Juízo declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do DF. O feito foi, então, distribuído à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, por sua vez, declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF. Depreende-se dos autos que a insatisfação se centra no fato de que o comprador (Sr. WERISON CORADO LOUZEIRO) não transferiu a propriedade do veículo FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA PAB2397 para sua respectiva titularidade, o que teria causado a permanência do veículo em nome da demandante, assim como os débitos e penalidades relacionadas ao automóvel. Como se vê, nem o autor nem Sr. WERISON CORADO LOUZEIRO observaram o Código de Trânsito Brasileiro, pois o comprador tem prazo de 30 dias para efetuar a transferência do registro do veículo, a teor do artigo 123, § 1o, e o vendedor deve fazer a comunicação da venda, nos termos do artigo 134. Para efeito de registro, os envolvidos devem ter em mãos a documentação exigida pelo artigo 124. Vejamos: (...) O Detran é entidade executiva de trânsito do DF e tem por finalidade, entre outras, o registro e licenciamento de veículos, conforme prevê o art. 3o, II, do Anexo I, do Decreto no 27.784/2007, e, por óbvio, também deve obediência estrita à legislação. Não agindo comprador e devedor de acordo com o que preceitua o Código de Trânsito, não cabe ao Detran substituir a obrigação das partes e efetuar a transferência de maneira contrária à lei. Entendimento em sentido contrário teria como consequência, portanto, a inconcebível hipótese de que o referido réu de direito público fosse condenado em razão do estrito cumprimento do dever legal. Nesse passo, em verdade, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é, tão somente, aquela que for responsável pela resistência à pretensão da parte autora e que poderá suportar o ônus de eventual condenação, no caso, unicamente o Sr. WERISON CORADO LOUZEIRO. Como é cediço, as condições da ação podem ser analisadas a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. A questão da legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da demanda, em que se verificará se uma das partes pode exigir da outra o cumprimento de determinada prestação, em decorrência da existência de um vínculo jurídico, o que entendo não existir entre o autor e os entes públicos. O negócio foi realizado entre particulares, que não agiram em conformidade com a lei. Outro ponto importante a ser lembrado é que o magistrado deve velar pela aplicação do Princípio da Eficiência, de forma que não faz sentido aguardar a formação da relação processual, para somente após o contraditório reconhecer a ilegitimidade dos entes públicos, pois não poderia o juiz devolver os autos ao juízo de origem, ora suscitado, pois teria de extinguir o feito sem julgamento do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, ou seja, seria contraproducente essa prática jurisdicional se, de antemão, já se vislumbra a incompetência pela ilegitimidade passiva dos órgãos governamentais, impondo à parte autora o ônus de novo ajuizamento. A jurisprudência também vai neste sentido, in verbis: (...) A questão posta em análise deve ser resolvida com o comprador do veículo (Sr. WERISON CORADO LOUZEIRO) e não com os órgãos públicos. Numa eventual ação contra o responsável, em tese, pela situação narrada na inicial, obtendo-se a procedência do pedido, se o caso, não sendo cumprida a obrigação, poderá o juiz conferir o resultado prático equivalente, conforme prescreve o artigo 497 do CPC. Nesse sentido, entendo que o DETRAN/DF deve ser excluído da demanda, por inexistir hipótese de litisconsórcio passivo necessário, tampouco unitário. Dessa forma, não persiste a competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para conciliar, processar e julgar o feito, uma vez que a Lei 12.153/09 lhe atribui competência absoluta e exclusiva para as causas em que forem réus o Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas (artigo 2o-§4o c/c artigo 5o-II). Diante de todo o exposto e com apoio no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência em face do Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF. Com essas considerações, propugno pelo conhecimento e acolhimento do presente conflito negativo de competência, de modo a proclamar a competência do MM. Juízo suscitado para processar e julgar a presente ação. O juízo da Segunda Vara Cível do Gama, de sua vez, ao declinar da competência em favor de um dos Juízos Fazendários de Brasília, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 57151569, p. 36): Cuida-se de demanda ajuizada por LUCINEIDE MARIA DE PAULO PAIXÃO, com o objetivo de declarar a inexistência da propriedade de veículo automotor. Determinada a emenda, a parte autora incluiu o DETRAN no polo passivo. Considerando a presença de autarquia do Distrito Federal no polo passivo, este Juízo é incompetente para o processamento da demanda. A Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.697, de 13 de junho de 2.008) dispõe, em seu artigo 26, I que compete ao Juiz da Vara de Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Trata-se de regra de competência em razão da pessoa, portanto, de natureza absoluta, que pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência em favor de um dos Juízos Fazendários de Brasília, a quem deve o feito ser distribuído aleatoriamente. O feito foi redistribuído ao juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual, declarando-se incompetente para conhecê-lo e processá-lo, determinou sua redistribuição a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Id 57151569, p. 39). Os autos foram distribuídos ao juízo suscitante. É o relatório do necessário. Decido. Em atenção à regra positivada no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, que deverá prestá-las no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 21 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora